Tribunal: STF
Processo: RE 354168
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUOTA PATRONAL. ENTIDADE DE CARÁTER FILANTRÓPICO.
DECRETO-LEI N. 1.572/77. ISENÇÃO.
O fato de a Constituição do
Brasil, em seu artigo 195, § 7º, ao prever isenção do pagamento da
contribuição para a seguridade social, subordinar esse benefício a
exigências estabelecidas em lei, de modo algum implica a extinção de
 isenções anteriormente reconhecidas com base em legislação outrora
vigente [Decreto-lei n. 1.572/77], sobretudo se ainda não editada a
nova regulamentação a respeito do tema. Pelo contrário, a previsão
constitucional vem a corroborar a situação da agravada,
recepcionando as hipóteses de isenção ainda vigentes até que lei
específica venha a revogá-las.
Agravo regimental a que se nega
provimento.